Tribunal: TJDFT
Processo: 0718027-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718027-23.2020.8.07.0000 RECORRENTES: CÍCERO LONDERRY BATISTA, MARIA BRASILINA RIBEIRO RECORRIDO: CIRLENE ALMEIDA SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO. BINÔMIO. PREENCHIDO. VALOR DA CAUSA. EQUIVALÊNCIA. AÇÃO ORIGINÁRIA. AÇÃO RESCISÓRIA. HIPÓTESES DO ART. 966 DO CPC. JURA NOVIT CURIA. APLICAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. FUNDAMENTO DIVERSO. INOCORRÊNCIA. PROVA NOVA. AUSÊNCIA. FALSIDADE DE PROVA. CONFIGURAÇÃO. RESCISÃO. NECESSÁRIA. 1. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade e adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. Preenchido o binômio, rejeita-se a preliminar de ausência de interesse processual. 5. Em regra, o valor da causa da ação rescisória deve ser equivalente àquele atribuído à ação originária, sendo passível de retificação inclusive de ofício. Precedente deste Tribunal. 6. A ação rescisória representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e só é admissível nos casos expressos e taxativos previstos no art. 966 do CPC, sendo incabível para o mero reexame do julgado ou para a correção de eventual injustiça decorrente da má interpretação dos fatos ou das provas produzidas. 7. “Aplica-se à ação rescisória o princípio segundo o qual as leis são do conhecimento do juiz, bastando que as partes lhe apresentem os fatos (jura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius).” (AgRg no Ag n. 710.145/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/6/2014.) 8. “Não se cogita de julgamento extra petita quando o magistrado, no âmbito da narrativa fática contida nos autos e da providência jurisdicional requerida pela parte, realiza subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu.” (REsp n. 1.512.796/RN, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 1/2/2018.) 9. Na ação rescisória, é cabível a análise com base em fundamento diverso do apontado expressamente pela parte em seu pedido final, mas previsto no art. 966 do CPC, se for possível identificá-lo como causa de pedir, a partir da narrativa e dos fatos alegados na petição inicial. 10. É possível a rescisão de sentença/acórdão fundado em prova cuja falsidade, ideológica ou material, tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria rescisória por meios idôneos (CPC, art. 966, VI). Além da falsidade, é necessário que a prova tenha sido determinante para o julgamento a ser rescindido. 11. Não constitui prova nova (CPC, art. 966, VII) aquela que se formou após o trânsito em julgado da decisão. 12. Impõe-se a rescisão de acórdão lastreado em documento cuja falsidade foi evidenciada, de forma inequívoca, no curso da ação rescisória e mostrou-se determinante para a conclusão do julgado (CPC, art. 966, VI). 13. Preliminar rejeitada. Ação rescisória julgada procedente. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 485, inciso V, 502, 503, 505, 508, todos do mesmo diploma legal, por ofensa à coisa julgada, tendo em vista que toda a fundamentação utilizada para julgar procedente a ação rescisória não observou o que restou apreciado no processo no 0706160-22.2019.8.07.0015, relativamente à existência de posse indireta do recorrente sobre o imóvel, bem como o preenchimento de todos os requisitos para receber o bem da CODHAB como doação. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame” (REsp n. 1.854.493/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022). Igualmente não merece curso o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 485, inciso V, 502, 503, 505, 508, todos do Código Adjetivo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) 11. Embora haja uma irrisória proximidade entre os fundamentos da ação no 0706160- 22.2019.8.07.0015, transitada em julgado, e os desta ação rescisória, cabe ressaltar que, naquela demanda, Cirlene Almeida Souza, ora autora, pedia a nulidade do procedimento de doação do imóvel e de sua escritura. 12. Por conseguinte, no referido feito, não houve análise expressa sobre a fraude dos réus ou das circunstâncias fáticas que permitiram a concessão da escritura pública. Houve julgamento específico da regularidade do procedimento de doação e da escritura pública. A ação foi julgada improcedente sob tal ótica, o que se verifica pelos seguintes excertos da sentença (ID no 13570697, autos no 0706160-22.2019.8.07.0015): (...) 13. Registre-se que, ao contrário do que os embargantes alegam, o feito não foi analisado em segunda instância, pois houve desistência da apelação (ID no 16547100, autos no 0706160- 22.2019.8.07.0015). 14. Esta demanda rescisória, por outro lado, limitou-se a discutir as circunstâncias fáticas da concessão da escritura pública do imóvel (e não a regularidade do procedimento de doação), que fundamentou a ação de imissão de posse, autos no 0704426-15.2018.8.07.000. Foram examinadas as particularidades do caso e as informações colhidas em processos administrativos, que demonstraram fortes indícios de falsidade ideológica dos réus para obtenção do documento. 15. O tema foi debatido de forma clara, fundamentada e objetiva, com base na legislação e jurisprudência pertinentes (itens 66 a 102 do acórdão embargado). 16. Não houve qualquer afirmação ou decisão de que o procedimento de doação ou sua escritura são nulos. Em razão disso, inexiste violação à coisa julgada do processo no 0706160-22.2019.8.07.0015.” (ID 37956361 - Págs. 1 e 2). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030